Tribunal: TJDFT
Processo: 0747044-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747044-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: NURSING CARE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Requerimento de Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Juntada do Preparo - Agravo Interno Prejudicado POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS interpôs recurso de Agravo Interno contra decisão proferida por esta relatoria, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alegou não ter condições de arcar com os custos do processo ante a sua gravíssima crise financeira. O preparo foi recolhido ao ID 77969635, após o indeferimento da benesse por meio da decisão de ID 77759611. É o relatório. DECIDO unipessoalmente. Desnecessário o processamento do Agravo Interno. Explico. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Em outras palavras, a parte que pretende a concessão da gratuidade judiciária está dispensada do recolhimento do preparo até que o requerimento seja apreciado pelo relator. Se a pretensão é deferida, o recurso possui requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez que a parte é evidentemente dispensada do recolhimento das custas. Todavia, caso haja indeferimento da pretensão, a parte deve recolher o preparo de forma simples ou interpor Agravo Interno para remeter a questão ao órgão colegiado, uma vez que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões proferidas de forma unipessoal. No caso vertente, indeferida a pretensão, o agravante recolheu as custas e interpôs Agravo Interno, praticando ato dúplice desnecessário, uma vez que o mérito do Agravo de Instrumento, a análise da gratuidade de justiça, já será levado ao conhecimento do órgão colegiado. Ressalto que o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade judiciária já satisfaz o requisito de cabimento do recurso, pressuposto de admissibilidade recursal do Agravo de Instrumento, de modo que o processamento do Agravo Interno é desnecessário. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Retornem os autos à classe anterior, qual seja, Agravo de Instrumento. Aguarde-se a juntada de Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento de mérito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator